Tribunal: TJDFT
Processo: 0720985-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista a Decisão de ID Num. 14017885, que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento, resulta sem objeto a petição de ID Num. 14017885 que noticia a desistência do recurso. Nada, pois, a prover. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 03 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator